Tribunal: TJDFT
Processo: 0010257-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. INÉRCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora se verifique a ausência de manifestação do Banco-réu quanto à produção da prova pericial, não é cabível ao Magistrado adotar uma postura de inércia em contraposição ao seu poder-dever instrutório, mormente diante da discrepância dos valores apresentados pelas partes, bem como da possibilidade de enriquecimento sem causa de um dos litigantes, situação vedada pelo Ordenamento Jurídico.

2. A alegação de ausência de documentos, por si só, não pode levar à aplicação da penalidade prevista na parte final do parágrafo 5o, do artigo 550 do Código de Processo Civil, cabendo ao Juiz a análise de outras circunstâncias presentes na situação concreta, a fim de prestar uma tutela jurisdicional efetiva e adequada, bem como resguardar a garantia da verdade real. 1.1. Demais, caberia ao perito afirmar a necessidade ou não de determinado documento para a análise da correção dos cálculos e não à parte contrária.

3. Na Ação de Prestação de Contas, havendo complexidade da causa e divergência dos valores apontados pelas partes é prudente e necessária a realização da prova pericial contábil, com o intuito de aferir a exatidão dos cálculos.

4.Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.